Tribunal: STF
Processo: HC 257813
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DA DEFESA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NÃO MANIFESTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBRE O PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DA DEFESA ANALISADAS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE REALIZADA. DETRAÇÃO AFASTADA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório  



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.6.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Eduardo Francisco Amaral, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.000.093, Relator o Desembargador Carlos Cini Marcionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO DA SENTENÇA. DETRAÇÃO DA PENA. PEDIDO QUE PODE SER FEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, manifestou-se sobre a suposta nulidade por ausência de intimação pessoal do réu, e explicitou que a questão foi devidamente analisada, ainda que em voto vencido, e que o acórdão embargado considerou todas as alegações, adotando, contudo, tese diversa da pretendida pelo embargante. Assim, não há que se falar em omissão a ser sanada. 



    2. Não há nulidade a ser conhecida de ofício, superando a coisa julgada, porque, ao julgar improcedente a revisão criminal, o Tribunal de origem destacou que, em relação à alegada falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, não se vislumbra a pretensa ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla 
defesa, porquanto consta dos autos da ação penal nº 0801201-35.2018.4.05.8100 que a liberdade provisória foi concedida no corpo da própria sentença, cuja cópia acompanhou o alvará de soltura. E, ainda, consta nas certidões da senhora Oficiala de Justiça, dando conta das diligências efetuadas junto à unidade penitenciária onde se encontrava preso o réu. Portanto, não há nulidade. 



    3. Quanto à detração penal, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a detração é matéria afeta ao Juízo da Execução, não havendo ilegalidade na sentença que deixa de definir o tempo de pena já cumprido sob prisão cautelar. Outrossim, esta Corte já firmou entendimento, no julgamento do AREsp n. 1.700.717 (conexo ao presente feito), de que é cabível a detração do período em que houve recolhimento noturno ou internação provisória como medida cautelar diversa da prisão, não se estendendo, porém, ao uso de tornozeleira eletrônica, por não implicar restrição efetiva da liberdade. No caso, conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo-se o decisum de origem. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, rejeitou-o, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 15/10/2020. 



    4. Agravo regimental desprovido”.  



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal. Afirma que não teria havido manifestação pelo Tribunal estadual, pois, opostos embargos de declaração contra o julgamento da revisão criminal, para que o Tribunal de Justiça estadual se manifestasse sogre as alegações de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para ciência da sentença condenatória e não detração nessa sentença do período de prisão cautelar no curso do processo, não teria havido manifestação.  



    Sustenta afronta ao inciso I do art. 392 do Código de Processo Penal, pois não teria sido realizada a intimação pessoal do réu da sentença condenatória. Afirma que, “embora a liberdade provisória tenha sido concedida em sentença e que conste nos autos a assinatura do réu no Termo de Compromisso de Liberdade Provisória, não consta a certidão atestando a efetiva intimação do acusado, por oficial de justiça, da sentença condenatória”.  



    Ressalta contrariedade ao § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois o “paciente teve a prisão preventiva decretada em 27 de novembro de 2017, após prisão em flagrante ocorrida em 26/11/2017, tendo sido solto em 16/03/2018”, e o juízo de origem, ao proferir a sentença condenatória, não realizou a detração penal, sendo essa decisão mantida nas instâncias antecedentes sob o argumento de que essa matéria deveria ser objeto de deliberação do juízo da execução penal.  



    Estes os pedidos:



    “(...) se reconheça a nulidade do trânsito em julgado da sentença do processo originário, em razão da violação do art. 392, I, do CPP, bem como a necessidade de proceder com a detração penal do tempo em que o réu esteve preso temporariamente, consoante preconiza o art. 387, § 2º, do CPP”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente foi condenado pelo juízo da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará “pela prática do ilícito previsto no 
art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e a 486 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato”. Essa sentença transitou em julgado em 27.3.2018.  



    A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0809873-82.2018.4.05.0000, na qual apresentou as alegações reiteradas na presente impetração relativas à nulidade, pela ausência de intimação pessoal do paciente com relação à sentença condenatória, e não detração do período de prisão cautelar no curso do processo. Em 5.2.2020, o Plenário do Tribunal Regional Federal da Quinta Região julgou improcedente a Revisão Criminal n. 0809873-82.2018.4.05.0000:



    “(...) NULIDADE ABSOLUTA 



    No que respeita à alegada falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, não se vislumbra a pretensa ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto consta dos autos da ação penal nº 0801201-35.2018.4.05.8100 que a liberdade provisória foi concedida no corpo da própria sentença, cuja cópia acompanhou o alvará de soltura. Confira-se das certidões da senhora Oficiala de Justiça, dando conta das diligências efetuadas junto à unidade penitenciária onde se encontrava preso o réu (id. 4050000.11550067, pp. 39 a 47). 



    Destaque-se, ainda, o termo de compromisso de liberdade provisória, assinado de próprio punho pelo réu, em cartório, no dia 16/03/2018 (id. 4050000.11550067, p. 41), antes mesmo da intimação feita ao seu advogado constituído, ocorrida em 21/03/2018 (id. 4050000.11550067, p. 4). 



    Não se há falar, pois, em ofensa ao art. 5º, LV, da CF/1988 por ausência de intimação pessoal da parte acerca da sentença condenatória , razão pela qual não se encontra eivada de vício a decisão de não recebimento do recurso de apelação em face de sua intempestividade.



    (…) Quanto ao primeiro ponto, da detração, eu confesso a 
V. Exas. que nunca vi sentença alguma que falasse em detração. Esta se realiza no juízo da execução, até porque o magistrado, quando profere a sentença, não tem certeza do tamanho da detração que irá acontecer. Se o réu está preso, continuará preso durante o recurso. Ele não precisa, na sentença, definir qual é o período da detração. 



    Não me parece, portanto, que seja necessária uma revisão criminal para isso. 



    Então, no momento em que se admite uma revisão criminal porque não se tocou no assunto de detração penal, está-se abrindo a porta para uma série de demandas idênticas, o que é um despropósito, pois todos nós sabemos que se faz a detração no juízo da execução penal”.  



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, rejeitados em 13.10.2021. A defesa interpôs recurso especial, admitido, autuado com o número 2.000.093, ao qual o Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento, em 12.5.2025.  



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) sobre a nulidade por ausência de intimação pessoal do réu, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, explicitou que a questão foi devidamente analisada, ainda que em voto vencido, e que o acórdão embargado considerou todas as alegações, adotando, contudo, tese diversa da pretendida pelo embargante. Assim, não há que se falar em omissão a ser sanada. 



    Consta na decisão do Tribunal de origem que, em relação à alegada falta de intimação pessoal do réu da sentença condenatória, não se vislumbra a pretensa ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto consta dos autos da ação penal nº 0801201-35.2018.4.05.8100 que a liberdade provisória foi concedida no corpo da própria sentença, cuja cópia acompanhou o alvará de soltura. Confira-se das certidões da senhora Oficiala de Justiça, dando conta das diligências efetuadas junto à unidade penitenciária onde se encontrava preso o réu (id. 4050000.11550067, pp. 39 a 47). Portanto, não há nulidade. 



    Quanto à detração penal, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a detração é matéria afeta ao Juízo da Execução, não havendo ilegalidade na sentença que deixa de definir o tempo de pena já cumprido sob prisão cautelar. 



    Outrossim, esta Corte já firmou entendimento, no julgamento do AREsp n. 1.700.717 (conexo ao presente feito), de que é cabível a detração do período em que houve recolhimento noturno ou internação provisória como medida cautelar diversa da prisão, não se estendendo, porém, ao uso de tornozeleira eletrônica, por não implicar restrição efetiva da liberdade. No caso, conheceu-se do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo-se o decisum de origem. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, rejeitou-o, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 15/10/2020”.  



    5. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se demonstra nulidade na espécie.  



    6. Sobre a alegada contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal, como assentado no julgado objeto da presente impetração, “o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, explicitou que a questão foi devidamente analisada, ainda que em voto vencido, e que o acórdão embargado considerou todas as alegações, adotando, contudo, tese diversa da pretendida pelo embargante. Assim, não há que se falar em omissão a ser sanada”.  



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão impugnada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.  



    O decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).  



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESESDE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 
2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 
3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).  



    7. Quanto à alegação de contrariedade ao inciso I do art. 392 
do Código de Processo Penal, está incontroverso, pelo decidido 
nas instâncias antecedentes, constar da “ação penal nº 0801201-35.2018.4.05.8100 que a liberdade provisória foi concedida no corpo da própria sentença, cuja cópia acompanhou o alvará de soltura. Confira-se das certidões da senhora Oficiala de Justiça, dando conta das diligências efetuadas junto à unidade penitenciária onde se encontrava preso o paciente”, o que evidencia ter sido o paciente intimado pessoalmente da sentença condenatória.  



    8. Quanto à alegada afronta ao § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que se considerasse que o juiz da ação penal deveria ter realizado a detração ao proferir a sentença condenatória, como destacado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, essa matéria foi objeto de deliberação no julgamento do AREsp n. 1.700.717, interposto pela defesa do paciente, sendo afastada a possibilidade de detração por ter sido o período restritivo de liberdade no curso do processo, cuja desconto na pena se pretendia, sido cumprido mediante o uso de tornozeleira eletrônica.  



    Foi destacado nesse julgamento do AREsp n. 1.700.717 que se tratava de “cogitação (...) referente o uso de Tornozeleira Eletrônica, a título de Medida Cautelar Penal aplicada na Sentença e que perdurou até a condenação definitiva do [paciente], agora Apenado, à Pena Privativa de Liberdade de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de Reclusão”. A decisão foi no sentido da impossibilidade da detração, pois “dentre essas novas medidas alternativas à prisão, apenas o recolhimento domiciliar noturno e internação provisória, previstas nos incisos V e VII do art. 319 do CPP, se compatibilizam com o instituto da detração penal, ao passo em que as demais, de regra, por não consistirem em efetiva restrição de liberdade, não devem ser descontadas no tempo de condenação final”. Não haveria, portanto, efetividade em eventualmente reconhecer-se que a detração não foi analisada na sentença da ação penal pelo juízo de conhecimento, pois a matéria foi apreciada no Superior Tribunal de Justiça. Concluiu-se que o paciente não faz jus a esse benefício por ter sido o período que se pretende seja detraído cumprido mediante uso de tornozeleira eletrônica.  



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se dá o habeas corpus.  



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.  



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora